Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737910-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TARCÍSIO JOSÉ SOBREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. ÚLTIMA PARCELA NÃO PRESCRITA. PRELIMINARES. PREVI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARACTERIZADA. MÉRITO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. 1. Em que pese não se tratar de complementação de aposentadoria, o prazo a ser observado também deve ser o quinquenal, por aplicação analógica da Súmula 291 do STJ, tendo em vista a pretensão de receber a diferença entre o valor efetivamente pago e aquilo que entende ser devido. Precedentes. 2. Tratando-se de verba de natureza alimentar recebida mensalmente, portanto, de trato sucessiva, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio prévio ao ajuizamento da ação. 3. Considerando que o cerne da questão se cinge em aferir se a autora possui direito ao recebimento dos valores equivalentes às parcelas do BET – Benefício Especial Temporário, que foram destinadas ao órgão patrocinador – Banco do Brasil, não há que se falar em necessidade de incluir a União apenas porque se discute legalidade de Resolução editada pela PREVIC, mormente quando inexiste interesse jurídico e o ingresso do ente público como parte não afetaria o julgamento da causa. 4. Nos termos do art. 46, §4o, do CPC, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no de qualquer deles, à escolha do autor. Sendo o primeiro réu, Banco do Brasil, sediado em Brasília/DF, não há que se falar em incompetência de juízo. 5. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário. 6. Isso porque nenhum dos dispositivos estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante. 7. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação, viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto. 8. Deu-se provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição. No mérito, julgou-se parcialmente procedente a demanda. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar no 109/2001, sustentando a aplicação do prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos, uma vez que não há prazo específico para a pretensão exigida na persente ação, porquanto não se pretende o recebimento de prestações não pagas, ou a revisão de benefício previdenciário, mas discutir a titularidade do fundo comum administrado pelos planos de previdência privada, e que seja declarada a obrigação de os recorridos, solidariamente, devolverem o Benefício Especial Temporário (BET) ilegalmente pago ao Banco do Brasil. Em sede de contrarrazões, a recorrida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinicius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Por sua vez, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar no 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinicius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004